Tribunal: TJDFT
Processo: 0001876-11.2016.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001876-11.2016.8.07.0017 RECORRENTE: DIEGO BRAGA FACUNDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, GABRIEL DE SOUZA ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NOVO JULGAMENTO EM RAZÃO DE RECONHECIMENTO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TERMO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. TRÊS ALÍNEAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CONHECIMENTO PARCIAL. SEGUNDA APELAÇÃO. ÓBICE À APRECIAÇÃO DA ALÍNEA “D” DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISPOSTO NO § 3o DO MESMO DISPOSITIVO. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. MOTIVO. TORPE. QUALIFICADORA NÃO IMPUTADA AOS RÉUS NA DENÚNCIA OU NA PRONÚNCIA NEM QUESITADA AO CONSELHO DE SENTENÇA. AFASTAMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. PROPORCIONALIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Tendo em vista que os réus foram submetidos a novo julgamento com base no reconhecimento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal), não se conhece da segunda apelação interposta com base no mesmo dispositivo, em face do óbice previsto no artigo 593, § 3o, segunda parte, do Código de Processo Penal. 2. O termo recursal no delito contra a vida delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso pelas demais matérias nele indicadas (alíneas “a”, “b” e “c”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre duas delas (“b” e “c”). 3. No tocante à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não se extraem dos autos nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário a este respeito, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal. 4. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal. 5. O elevado número de disparos efetuado contra a vítima, alguns inclusive quando ela já se encontrava caída ao chão, evidenciam a maior intensidade do dolo dos réus, o que autoriza a valoração desfavorável das suas culpabilidades. 6. A presença de condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior ao episódio em análise, em que pese não configure reincidência, pode ser considerada para macular os antecedentes. 7. Inviável a exasperação da pena-base com fundamento em circunstância (motivo torpe) que configura qualificadora prevista no tipo penal de homicídio – artigo 121, § 2§, inciso I, do Código Penal, que sequer foi imputada na denúncia ou na pronúncia, tampouco submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e para analisar todas as circunstâncias fáticas que envolvem os referidos delitos. Dessa forma, a motivação torpe não pode ser apreciada de forma direta pelo Juiz Presidente na dosimetria da pena-base, pois configuraria usurpação transversa da competência constitucional do Júri Popular. 8. Esta Segunda Turma Criminal tem adotado o entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima em abstrato, para cada vetor desfavorável, salvo se houve fundamento específico que justifique a elevação a maior. 9. Recursos parcialmente conhecidos e, nesta extensão, parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 65, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de prova capaz de demonstrar a autoria e porque a condenação teria se dado exclusivamente em depoimentos de policiais. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ, em sede de habeas corpus, como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à aventada divergência jurisprudencial e à violação ao artigo 65 do Código Penal. A uma, porque “Nos termos da jurisprudência do STJ, é deficiente a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial (Súmula 284 do STF).” (AgInt no AREsp n. 2.021.464/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022). A duas, porquanto, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “O Tribunal de origem entendeu que o conjunto probatório dos autos mostrou-se robusto o suficiente para dar suporte à condenação. Para rever esse entendimento, com o fim de absolver o acusado, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no REsp n. 1.954.978/SP, Rel. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 6/5/2022). Outrossim, “Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela absolvição do agravante demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.773.536/AM, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17/8/2021). [...] Concluindo o Tribunal de origem pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (REsp n. 1.805.173/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022). Por fim, especialmente em relação à suposta divergência jurisprudencial, pois "Não se admite como paradigma para comprovar eventual dissídio acórdão proferido em habeas corpus, em mandado de segurança, em recurso ordinário em habeas corpus, em recurso ordinário em mandado de segurança e em conflito de competência" (AgRg no AREsp n. 1.981.133/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009